Tribunal: TJMT
Processo: 1047910-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047910-20.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: WESLLYSON OSWALDO FERREIRA LEITE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PROTESTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta forma, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/97, competia ao credor (concessionária-recorrente), desistir do protesto e retirar o documento de dívida. Na hipótese, não foi demonstrado que a concessionária tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
3. No caso, embora constatada a irregularidade do protesto, a parte recorrida tinha anotação anterior, o que afasta a pretensão por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047910-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLLYSON OSWALDO FERREIRA LEITE - CPF: 058.475.441-89 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024